Tribunal: STF
Processo: RE 1513242
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007 – ADI 4876 – NULIDADE DOS CONTRATOS – FGTS – PROVIMENTO NEGADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Quanto ao pedido de pagamento de FGTS após sua exoneração ocorrida em 31/12/2015, é certo que os contratos administrativos celebrados de forma reiterada, à alegação de excepcionalidade e temporariedade, violam os Princípios da Moralidade e da Proporcionalidade, constitucionais, bem como a regra da necessidade de concurso público para admissão de servidores públicos, eis que o cargo de professor envolve a prestação de serviços ordinários permanentes do Estado, devendo ser provido mediante concurso público, e não, por contratações temporárias, não atendendo a um interesse público excepcional (artigo 37, II e §2º, da CF). [...]



    No entanto, no caso sub judicie, a parte autora juntou aos autos vários históricos funcionais que contemplam diversas funções em diversos períodos, sem indicar quais períodos ali constantes, pretende que seja reconhecido seu direito ao recebimento de FGTS, não os discriminando nem mesmo na peça inicial, não promovendo a correta delimitação da lide.



    Pela leitura de citados históricos (ID 636200066, 636200067, 636200068, 636200070) nota-se a existência de cargos em comissão, funções de diretoria/secretariado, funções, ao que tudo indica, de substituição de férias, entre outros, sendo que, deste modo, a ausência de delimitação na inicial dos períodos laborados em que alega a nulidade das contratações, além de impedir o correto exercício do contraditório pela ré, também obsta este Juízo de regular análise e deliberação sobre a validade das contratações.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente